Tribunal: TJDFT
Processo: 0723519-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723519-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIMITRIUS BERCOT DOS SANTOS APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por DIMITRIUS BERCOT DOS SANTOS em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO e OUTROS objetivando a repactuação de dívidas do consumidor com instituições financeiras. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento, de ofício, da ausência de interesse processual, por não restar configurada a situação de superendividamento diante da falta de comprovação do comprometimento do mínimo existencial fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2025 18:43:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador